Tribunal: TJDFT
Processo: 0734169-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734169-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A. AGRAVADO: AILTON MOREIRA DE SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S. A. em face da decisão de ID 40256720 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargante. Em suas razões recursais (ID 40643391), a parte embargante alega que a decisão recorrida padece do vício da omissão. Afirma, em breve resumo, que o julgado incorreu em omissão ao deixar de analisar os contratos de empréstimo celebrados com a parte embargada sob a perspectiva da Lei no 14.181/2021, a qual fixou percentual de 40% (quarenta por cento) de margem consignável para limitação de descontos, “sendo 35% (trinta e cinco por cento) para as operações de empréstimo consignado e 5% (cinco por cento) destinado exclusivamente para o cartão de crédito consignado”. Tece demais considerações e, ao fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado, concedendo efeitos infringentes aos embargos de declaração, reformando a decisão agravada para deferir o efeito suspensivo vindicado no bojo do recurso de Agravo de Instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Efetivamente, o Código de Processo Civil preceitua: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Por conseguinte, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de contradição no julgado. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi.. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destaquei) Entendo inexistir qualquer vício no decisum ora combatido. Embora contrária à pretensão da parte embargante, todas as questões levantadas foram enfrentadas e claramente fundamentadas. Confira-se: (...) A Lei no 14.131/2021 aumentou o limite dos descontos para 35% (trinta e cinco por cento). Vejamos: Art. 1o (...) (...) Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I – ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II – ficará vedada a contratação de novas obrigações. Dessa forma, percebe-se que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Em outras palavras, os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1 A Lei no 10.486/02 que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 27, §3o o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, o qual foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei no 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o, da Lei no 10.486/02). 2. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 3. “[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]” (STJ. Tema 1085. Resp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, Dje 15/03/2022). 4. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1622912, 07246130820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no Pje: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS. FOLHA DE PAGAMENTO. LEI N. 14.131/2021. REMUNERAÇÃO. TRINTA E CINCO POR CENTO (35%). MARGEM CONSIGNÁVEL. 1. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. Não prevalece, portanto, a imperatividade da força obrigatória dos acordos, dada a relevância da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. 2. A Lei n. 14.131/2021 majorou o limite percentual para descontos autorizados na folha de pagamento de trinta por cento (30%), previsto no art. 29, § 1o, da Lei n. 10.486/2002, para trinta e cinco por cento (35%). O empréstimo consignado deve observar o limite de trinta e cinco por cento (35%) da remuneração, sem exceder o limite de setenta por cento (70%), quando somado com os descontos obrigatórios. 3. A extrapolação do limite legal enseja a necessidade de readequação dos descontos em obediência à margem consignável. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1618652, 07156467120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. POLICIAL MILITAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI 10.486/2002. DECRETO DISTRITAL 28.195/2007. LEI 14.131/2021. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. AUTORIZADOS ATÉ 35% DA REMUNERAÇÃO. SOMA DOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E FACULTATIVOS ATÉ 70%. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. 1. A concessão de tutela provisória de urgência depende da evidência dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A Lei 10.486/2002 e o Decreto Distrital 28.195/2007 disciplinam a remuneração dos militares do Distrito Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, bem como a possibilidade de descontos por empréstimos facultativos em seus contracheques. 2.1. As consignações de mútuos devem obedecer ao limite de 35% (trinta e cinto por cento) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios, acaso o empréstimo tenha sido firmado até dezembro de 2021, com fulcro no artigo 28 da Lei 10.486/2002 c/c a Lei 14.131/2021. 3. Ainda como garantia da subsistência do militar, o art. 29, §1o da Lei n. 10.486/2002 prevê que não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma dos descontos facultativos com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração. 4. Verificada a violação desses percentuais, necessária a limitação do empréstimo consignado em folha de pagamento do policial militar do Distrito Federal ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do mutuário, deduzidos os descontos compulsórios. 5. Com base no artigo 27, §3o Lei 10.486/2002, no artigo 10o do Decreto Distrital 28.195/2007 e na Lei 14.131/2021, bem como com corolário no princípio da dignidade da pessoa humana, verifica-se a presença da probabilidade do direito vindicado pelo agravante. 6. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na possibilidade de comprometimento da própria subsistência do devedor, caso mantida a retenção de percentual superior à 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração líquida a fim de adimplir os débitos com a instituição financeira. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1603300, 07149218220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse contexto, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência vindicada. Além disso, reputo que eventual arbitrariedade da decisão ora recorrida que determinou a redução das parcelas contratadas, nos termos alegado pelo agravante, não caracteriza, por si só, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar o deferimento do excepcional efeito suspensivo. Ademais, também entendo que não há que se falar em perigo em detrimento da parte agravante, uma vez que eventual improcedência da demanda possibilitará à instituição financeira agravante retomar a cobrança das parcelas na forma orginalmente contratada. (destaquei) Além disso, cabe destacar que a possibilidade de descontos no percentual de 40% (quarenta por cento), facultada pela Lei no 14.131/2021, leva em consideração o limite de 35% (trinta e por cento) da margem consignável prevista no contracheque do tomador do empréstimo. Os 5% (cinco por cento) restantes são destinados para cartão de crédito consignado, o que não existe no caso ora em análise. Nesse contexto, conclui-se que o julgado embargado analisou todas as alegações da parte de maneira lógica, clara e fundamentada, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, obedecendo, ainda, o padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Fica evidente, portanto, que a parte embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos Embargos de Declaração. As alegações da parte embargante revelam apenas seu inconformismo com o julgamento que lhe foi desfavorável, fim para o qual não se prestam os Embargos de Declaração. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente. 3. Não se tratando das exceções legais previstas no § 2o do artigo 833 do CPC, ou seja, pagamento de prestação alimentícia, que possui regramento próprio, e valores excedentes a cinqüenta salários mínimos mensais, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade atribuída ao referido numerário. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1310999, 07118062420208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria. 2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. 3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O contido no art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 4. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o improvimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 5. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão 1309672, 07131073720198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA NOS TERMOS LEGAIS. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra aresto que negou provimento a Agravo Interno interposto contra decisum da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente os Embargos de Divergência. 2. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. (...) 5. Cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar lacunas. 6. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EAREsp 1315422/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) Dessa forma, ausente qualquer vício, necessário negar provimento aos Embargos de Declaração. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão ora combatida. Preclusa essa decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022 18:09:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador